Tribunal: TJDFT
Processo: 0746701-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ART. 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE RESTRITA A PESSOAS FÍSICAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO RISCO À CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença em ação de indenização, rejeitou a impugnação apresentada pela empresa executada à penhora de valores (R$ 64.978,91) bloqueados via SISBAJUD em sua conta bancária. O juízo de origem afastou a alegação de impenhorabilidade com fundamento na inaplicabilidade do art. 833, incs. IV e X, do CPC às pessoas jurídicas, determinando a transferência dos valores para conta judicial. A agravante sustenta que os valores são indispensáveis à sua atividade empresarial e que a decisão impôs formalismo excessivo quanto à prova do risco à continuidade do negócio.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta bancária de pessoa jurídica podem ser considerados impenhoráveis nos termos do art. 833, incs. IV e X, do CPC; (ii) verificar se a agravante comprovou, por meio de documentos idôneos, que a penhora compromete a continuidade de suas atividades empresariais.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, incs. IV e X, do CPC destina-se, em regra, à proteção do mínimo existencial de pessoas físicas, não se aplicando às pessoas jurídicas com finalidade empresarial, salvo prova cabal de que a constrição compromete a manutenção das atividades da empresa.
4. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a extensão da impenhorabilidade a microempresas e empresas de pequeno porte quando a atividade empresarial se confunde com a pessoa do sócio, desde que demonstrado risco efetivo à continuidade do negócio.
5. Incumbe à parte executada o ônus de comprovar a essencialidade dos valores bloqueados, mediante apresentação de documentos como balanço patrimonial, folhas de pagamento e extratos bancários detalhados dos últimos meses, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.
6. No caso concreto, a agravante apresentou apenas extratos bancários genéricos, sem detalhamento suficiente para comprovar a destinação dos recursos à atividade empresarial ou o risco de inviabilidade econômica, não se desincumbindo de seu ônus probatório.
7. A alegação de que os valores se destinariam ao pagamento de tributos e salários não se sustenta na ausência de documentos comprobatórios, não sendo possível presumir a essencialidade dos recursos para fins de reconhecimento de impenhorabilidade.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 854, § 3o, I; 789; 797.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.007.863/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, AgRg no REsp 1.381.709/PR, Rel. Min. Mauro Campbell, 2a Turma, j. 05.09.2013, DJe 11.09.2013; TJDFT, Acórdão no 1785736, 7a Turma Cível, Rel. Des. Sandra Reves, j. 22.11.2023, DJe 04.12.2023; TJDFT, Acórdão no 1946392, 8a Turma Cível, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 19.11.2024, DJe 03.12.2024.